Tribunal: CARF
Processo: 13971.005174/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.005174/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.348 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
LUIZ CARLOS NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Os honorários advocatícios - pagos pelo contribuinte, sem indenização, serão
rateados entre os rendimentos tributáveis e os isentos/não-tributáveis recebidos
em ação judicial, podendo a parcela correspondente aos tributáveis ser
deduzida para fins de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do
imposto

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para excluir R$ 14.568,76 dos rendimentos tributáveis,
sujeitos ao ajuste anual, apurado pela Autoridade Fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
João Maurício Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 07-29.443, proferido
pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis - SC
(DRJ/FNS) que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário lançado.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou, no essencial:
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 11 a 14, foi efetuado o lançamento
alterando o resultado da declaração de Imposto a Restituir de R$ 33,17 para Imposto de
Renda Pessoa Física Complementar, no valor de R$ 3.875,42, código de receita 0211,
acrescido de multa de mora e juros de mora, relativos ao ano-calendário 2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.005174/2009-70
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.348 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.005174/2009-70

Conforme relatado na Descrição dos Falos e Enquadramento Legal de fls. 12, o
lançamento é decorrente da glosa de compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte no valor de. R$ 21.599,66, em razão de o contribuinte ter pleiteado
judicialmente a restituição de parte do imposto de renda retido na fonte (R$ 18.028,74 +
atualizações), correspondente aos rendimentos recebidos acumuladamente da fonte
pagadora Ericsson Serviços de Telecomunicações Ltda. CNPJ n.° 03.619.317/0001-07,
montante este que não pode ser compensado na DIRPF sob pena do mesmo ser
restituído em duplicidade, e que a parcela do IRRF não restituído judicialmente foi
proporcionalizado entre os rendimentos tributáveis e aqueles sujeitos à tributação
exclusiva (13.° Salário). Os rendimentos recebidos em decorrência da ação trabalhista
foram ajustados para excluir da base de cálculo a parcela correspondente aos
rendimentos considerados isentos por força da decisão judicial e os rendimentos sujeitos
a tributação exclusiva foram tributados em separado.
Devidamente cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de
fls. 2 a 5, alegando, em síntese, que ajuizou ação trabalhista contra a Ericsson
Serviçosde Telecomunicações Ltda requerendo verbas trabalhistas não pagas, sendo que
na fase de liquidação de sentença as verbas foram apuradas, corrigidas e pagas, ocasião
em que foram apurados também os descontos previdenciários e fiscais.
Que em razão dos valores pagos a título de FGTS, férias, 1/3 de férias, aviso prévio
indenizados e juros de mora, terem sofrido a incidência do imposto de renda na fonte,
ajuizou, em 2008, uma ação de repetição .de indébito para reaver o imposto
indevidamente retido sobre essas verbas. A ação foi julgada procedente ainda em 2008,
em razão da Fazenda Pública ter desistido de recorrer, concedendo ao autor a devolução
do imposto de renda retido na fonte sobre as verbas isentas no valor de R$ 18.028,74.
Alega ainda que quando da revisão da DIRPF/2008, a Autoridade Fiscal identificou que
os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva tinham sido incluídos na base de cálculo
do imposto devido, no entanto, a mesma teria ajustado, proporcionalmente, apenas o
valor correspondente ao IRRF, deixando de fazer o mesmo em relação aos rendimentos.
Enfatiza que de acordo com a sentença judicial, as verbas recebidas em decorrência da
ação trabalhista ficaram assim distribuídas:

Que na base de cálculo do imposto devido deve ser incluída a quantia de R$ 58.275,06 e
compensado o IRRF no montante de R$ 16.025,64, o que resultaria num saldo de
imposto a restituir de R$ 558,96.
Por fim, requer que a impugnação seja acolhida, cancelando-se o debito fiscal
reclamado e restituindo ao contribuinte a importância de R$ 558,96..
E o relatório
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 16/07/2012, tendo
interposto recurso voluntário em 09/08/2012 (fls. 76 e ss.), alegando, em apertada síntese:
- nos cálculos das verbas trabalhistas recebidas levados à base do imposto devido,
foram consideradas verbas isentas, sendo elas: FGTS, férias, 1/3 de férias, aviso prévio
indenizado, honorários de advogado além dos juros de mora, conforme demonstrativo de cálculo
anexo;
- por consequência, no ano de 2008 ajuizou ação de repetição de indébito contra a
União - Fazenda Nacional, 2008.72.55.004834-5, para ter excluído da base de calculo verbas
isentas do cálculo do imposto de renda.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.348 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.005174/2009-70

- no mesmo ano a ação foi julgada procedente e após renuncia do prazo recursal
pela Procuradoria da Fazenda Nacional, teve seu transito em julgado, concedendo ao autor - ora
Recorrente a devolução do imposto de renda no valor de R$ 18.028,74 (dezoito mil e vinte e oito
reais e setenta e quatro centavos), conforme movimentação processual anexa.
- neste curso, a declaração anual de ajuste do Imposto de Renda ficou em malha,
instaurando procedimento verificativo fiscal, apresentando o Recorrente a Receita Federal todos
os documentos comprovadores dos fatos acima transcritos, quando intimado.
- embora tenha apresentado a documentação necessária para o deslinde da
controvérsia, foi emitida Notificação de Lançamento, a qual alterou o resultado da declaração do
Imposto de Renda original, onde o contribuinte tinha a restituir de R$ 33,17 para Imposto de
Renda a pagar complementar, no valor de R$ 3.875,42, incluindo na base de calculo do imposto
de renda os honorários que o contribuinte pagou na reclamatória trabalhista ao seu advogado.
- em sua resposta a 6a turma da DRJ/FNS, não reconheceu como sendo isento e
abatido da base de calculo os honorários pagos ao advogado, patrono da reclamatória trabalhista,
sob o argumento que não teria sido juntado ao procedimento administrativo a nota fiscal e/ou
recibo que comprovasse o pagamento dos honorários ao advogado, contrariando totalmente a
sentença judicial proferida pela justiça federal na ação de Repetição de Indébito;
- verifica-se que a sentença determinou que a quantia de R$ 72.843.82 é a soma
dos rendimentos tributáveis do contribuinte e R$ 18.028,74 é o total do Imposto de Renda retido
referente às verbas isentas e não tributáveis apuradas.
- fato este que foi reconhecido e transcrito no Acórdão da DRJ, mas que, no
entanto, não foi suficiente por si só para ensejar a correta utilização da base de cálculo do
imposto devido.
- não resta dúvida de que o valor das despesas com ação judicial necessária ao
recebimento de rendimentos, inclusive com advogados, sendo pagas pelo contribuinte, sem
indenização, podendo ser deduzido dos valores recebidos em decorrência de ação judicial, por
força do dispositivo incerto no art. 12 da Lei n° 7.713/88. Mas, que para tal, faz necessária a
comprovação por meio de documentação hábil e idônea.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A decisão de piso julgou a impugnação improcedente pelos seguintes motivos, no
essencial:
(...)
Quando da revisão da declaração, a Autoridade Fiscal, conforme nota explicativa no
rodapé do Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, ajustou o valor dos
rendimentos tributáveis declarados por força da decisão judicial, quando excluiu da
tributação os rendimentos que foram declarados isentos, bem como a importância
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.348 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.005174/2009-70

correspondente aos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva o que resultou num
montante tributável de R$ 72.843,82 (137.174,98 – 64.331,16).
Já o contribuinte alega que o montante dos rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste
anual, a ser incluído na base de cálculo do imposto devido seria de R$ 58.275,06, e o
IRRF correspondente seria de R$ 16.025,64.
Apesar do contribuinte não explicitar que a divergência do valor dos rendimentos
tributáveis, sujeitos ao ajuste anual, apurados pela Autoridade Fiscal e o por ele apurado
resume-se aos honorários advocatícios, pelos demonstrativos de cálculo inseridos na
impugnação pode-se chegar a esta conclusão.
Observa-se que a Autoridade Fiscal apurou rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste
anual, no montante de R$ 72.843,82, e o contribuinte apurou o mesmo montante,
conforme demonstrativo da impugnação, fls. 4, e, desse montante, deduziu a
importância de R$ 14.568,76, que segundo ele corresponde aos honorários advocatício,
calculados proporcionalmente aos rendimentos tributáveis (20%), o que resultaria na
importância de R$ 58.275,06 a ser incluída na base de cálculo do imposto devido.
Não resta dúvida de que o valor das despesas com ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização, podem ser deduzidos dos valores recebidos em
decorrência de ação judicial, por força do disposto no art. 12, da Lei no 7.713, de 1988,
independente de qualquer manifestação judicial. E foi nesses termos que o Juízo se
pronunciou, deixando claro que a dedução dos honorários advocatícios dá-se por força
de Lei.
Para tal, faz-se necessário que o valor pago a título de honorários advocatícios seja
comprovado por meio de documentação hábil e idônea (recibo ou nota fiscal emitidos
pelo patrono.
A ausência de comprovação do pagamento de honorários advocatícios referentes ao
processo trabalhista, impede que seja acatada a dedução pleiteada pelo impugnante.
Portanto, deve-se manter inalterado o valor dos rendimentos tributáveis, sujeitos ao
ajuste anual, apurado pela Autoridade Fiscal, no montante de R$ 72.843,82.
(...)
Contudo, em sede de recurso voluntário, o contribuinte anexa o comprovante de
pagamento dos honorários advocatícios decorrentes de assessoramento jurídico prestado ao
contribuinte na ação trabalhista impetrada contra a empresa Ericsson Serviços de
Telecomunicações (fl. 90), no valor total de R$ 37.046,44, logo poderá ser deduzido dos
rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte o valor de R$ 14.568,76 de honorários
advocatícios proporcionais aos rendimentos tributáveis recebidos por ele (fl. 45).
Nesse contexto, deve-se alterar o valor dos rendimentos tributáveis, sujeitos ao
ajuste anual, apurado pela Autoridade Fiscal, de R$ 72.843,82 para R$ 58.275,06.

Conclusão
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.348 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.005174/2009-70

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento, para excluir R$ 14.568,76 dos rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste anual,
apurado pela Autoridade Fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 108
DF CARF MF
Original